Tribunal: STF
Processo: ARE 1445055
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO OU PAGO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR: ADIS NS. 4.425-QO E 4.357-QO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO: TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Benefício acidentário. Fase de execução. Diferença envolvendo índices aplicados e período de incidência dos juros moratórios. Consolidação dos índices aplicados na conta originária e da incidência dos juros no período entre a conta e a inscrição do precatório. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que, pelo “ v. Acórdão recorrido[,] determinou[-se] a aplicação da TR, contrariando assim o que foi decidido no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e do Tema 810 do STF” (fl. 3, 
e-doc. 41).



    Sustenta ser “de rigor o afastamento da TR, e aplicação do  
IPCA-E para a correção monetária dos precatórios, uma vez que a TR foi declarada inconstitucional para qualquer momento, com efeito retroativo, sem modulação da matéria, no julgamento do Tema 810/STF” (fl. 10, e-doc. 41).



    3. Em 3.7.2015, o Desembargador Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Plenário deste Supremo Tribunal, “sendo reconhecida a existência da repercussão geral da questão constitucional referente a Juros – Período – Liquidação – Expedição – Tema nº 96 do STF – debatida no recurso extraordinário” (e-doc. 30).



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior:



    “Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Reapreciação da aplicação da Lei nº 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp nº 1.495.146/MG e do RE nº 870.947/SE – Temas nº 905 do STJ e 810 do STF que reconheceram a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária – Diferenças de requisitório – Entendimento adotado com base na modulação das ADI's 4.357 e 4.425 – Anotação quanto ao Tema nº 96 do STF que determina aplicação dos juros de mora no período entre a data conta e a da requisição ou precatório – Provimento mantido” (fl. 2, 
e-doc. 34).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “versam os autos sobre os índices de atualização de precatório pago ou expedido, previstos na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4357” (fl. 1,  
e-doc. 46).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que, “sendo a análise do mérito do Recurso Extraordinário de competência exclusiva do C. STF, não poderia o Tribunal a quo negar seguimento ao recurso, simplesmente por considerar que não houve ofensa as normas legais invocadas, por tratar-se de decisão de mérito, incabível em juízo de mera admissibilidade do recurso” (fls. 3-4, e-doc. 49).



    Sustenta que “o venerando Acórdão recorrido, em reexame da matéria, determinou que a correção monetária do precatório seja feita pela TR em razão de que o precatório teria sido pago no exercício de 2011, entendendo que a aplicação da TR estaria amparada pela modulação da ADI’s 4.357 e 4.425” (fl. 4,  
e-doc. 49).



    Anota que “não se pode concordar com a conclusão de que a correção monetária do precatório deveria ser feito pela TR, tendo em vista a decisão proferida no julgamento do Tema 810/STF, que julgou inconstitucional a TR para qualquer momento, inclusive para a fase de precatório” (fl. 4,  
e-doc. 49).



    Insiste que, “no caso, embora o precatório tenha sido parcialmente pago em 2011, ainda remanesce o crédito oriundo da incidência de juros de mora entre a data da conta e a data da inscrição do precatório, devendo o saldo remanescente continuar sendo corrigido monetariamente até os dias atuais” (fl. 4, e-doc. 49).



    Enfatiza que, “ainda que o presente caso (...) trate de correção monetária do precatório, deve ser aplicado ao caso o julgamento do Tema 810/STF, e não a modulação das ADI’s 4.357 e 4.425 do STF”  (fl. 6, e-doc. 49).



    Reitera que, “no julgamento do Tema 810/STF, o C. STF decidiu não modular a matéria, declarando inconstitucional a TR com efeitos retroativos, tendo assim afastado a aplicação da TR para qualquer momento do processo, inclusive para a fase de precatórios” (fl. 6, e-doc. 49).



    Pede seja “o agravo remetido ao Colendo Supremo Tribunal Federal para que, dado provimento ao presente agravo e dado seguimento ao Recurso Extraordinário, que, data venia, deverá ser provido” (fl. 10, e-doc. 49). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça de origem decidiu:



    “Em cumprimento à decisão proferida pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 490), diante do julgamento definitivo do mérito no REsp nº 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) e do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810 do STF), a controvérsia relativa à aplicação da Lei nº 11.960/09, deve ser reexaminada pela turma julgadora, na forma prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.



    (...) A questão abordada no caso concreto cuida de diferenças de precatório/requisitório.



    No que se refere ao índice de correção monetária o acordão determinou corretamente a adoção da TR. Este índice está previsto no art. 28, § 6º, inc. II da Lei de Diretrizes Orçamentárias no 12.309/2010, para os pagamentos no exercício de 2011 (fls. 236 e 238).



    Cabe ressaltar que a aplicação da TR até março de 2015 está amparada pela modulação realizada pelo STF no caso das ADI's 4.357 e 4.425” (fl. 3, e-doc. 34).  



    O julgado recorrido conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal. Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 na atualização monetária em requisitórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015:



    “(…) Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (DJe 4.8.2015).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.416.942-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações 
jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas 
não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 
2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,  
DJe 9.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,  
DJe 19.12.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou que “o período do cômputo dos juros moratórios está em plena harmonia com o que restou decidido no Tema 96 do STF, Leading Case – RE. 579.431/RS, envolvendo a possibilidade da aplicação dos juros de mora entre a data conta e a da requisição ou precatório” (fl. 3, e-doc. 34).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).



    Assim também:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Processo civil. Precatórios. Cumprimento de sentença. Incidência dos juros de mora. 3. Não incidência da coisa julgada. Recurso provido, para cassar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a incidência de juros no período posterior à expedição do requisitório. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.355.566-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,  
DJe 26.5.2022).



    O Tribunal de origem aplicou corretamente a tese fixada no Tema 96 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora